Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704336-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARLY MARQUES DA ROCHA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: DISTRITO FEDERAL, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator